Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-50.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000238-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICA PEREIRA CARVALHO - CPF: 992.459.571-87 (RECORRENTE), DESIREE DUARTE DA SILVA - CPF: 094.901.976-37 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA RELATIVA A TRANSAÇÕES REALIZADAS APÓS O CANCELAMENTO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA.

INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação questionada, ante a solicitação de cancelamento do cartão de crédito, cabia à instituição financeira demonstrar que foram realizadas pela consumidora, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000238-50.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco CSF/A

Recorrida(s):

Erica Pereira Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:

a)
declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
(R$ 2.628,21);

b)
determinar que a promovida emita nova fatura de consumo, a fim de constar apenas as transações efetuadas antes de 05.08.2020, com prazo de 30 (trinta) dias para pagamento;

c)
condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Proponho ainda pela confirmação da tutela antecipada concedida nos autos”.

No presente caso, restou comprovado que a autora era titular de um Cartão de Crédito final 7999 - Cartão Atacadão, que em 05/08/2021, por ter perdido o seu cartão, solicitou o cancelamento/bloqueio do mesmo, bem como que continuou realizando o pagamento das faturas seguintes, com vencimento nos meses de 07, 08 e 09/2021, nas quais havia a cobrança de compras realizadas em data anterior ao cancelamento.

Também restou comprovado que na fatura com vencimento em 21/10/2021 foram lançadas compras não realizadas pela consumidora, transações realizadas nos meses de setembro e outubro, ou seja, realizadas após a solicitação de bloqueio do cartão, conforme abaixo se vê:

Da análise do extrato acima, é possível identificar que apenas a quantia de R$ 200,52 refere-se a consumo anterior ao cancelamento do cartão de crédito. Já o valor de R$ 2.427,69 refere-se à compra realizada em data posterior, desconhecida pela consumidora.

Desta forma, se a consumidora nega que tenha realizado as transações comerciais ora questionadas, no valor total de R$ 2.427,69, aliado ao fato de que foram realizadas após a data de solicitação do bloqueio do cartão, cabia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, que não houve falha na prestação do serviço e que foi a própria cliente quem realizou tais compras, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, cujo problema não foi solucionado administrativamente, conforme reclamação realizada em 18/10/2021, situação que dá ensejo à desconstituição dos débitos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao dano moral, verifico que o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 20/11/2021, por débito no valor de R$ 2.628,21, vencido em 21/10/2021, ou seja, foi negativada em razão do inadimplemento da fatura ora discutida.

Com efeito, a instituição financeira que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser mantido, tendo em vista que foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022